Tribunal: TJMT
Processo: 1049143-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049143-29.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[APOLINARIO ADILSON ROCHA - CPF: 291.968.766-20 (EMBARGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), APOLINARIO ADILSON ROCHA - CPF: 291.968.766-20 (EMBARGANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DO BANCO DO BRASIL S.A. E REJEITOU OS EMBARGOS DE APOLINARIO ADILSON ROCHA.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
APOLINARIO ADILSON ROCHA e BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA
e
APOLINARIO ADILSON ROCHA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA SANADA. EMBARGOS DE
APOLINARIO ADILSON ROCHA
CONHECIDOS E REJEITADOS.
EMBARGOS DE
BANCO DO BRASIL SA
CONHECIDO E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Banco do Brasil S.A., reformando a sentença de procedência para julgar improcedentes os pedidos da ação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos depósitos e do laudo pericial que concluiu pela existência de saldo devedor;

(
ii
) saber se há contradição entre a negativa de gratuidade de justiça e a posterior suspensão da exigibilidade da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão na análise do pedido formulado por Apolinario Adilson Rocha, tendo o acórdão embargado enfrentado suficientemente os elementos fáticos e jurídicos, inclusive quanto aos depósitos e ao laudo pericial.

4. Os embargos opostos com o objetivo de rediscutir fundamentos da decisão não se prestam à
redelimitação
da matéria, não sendo cabíveis fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. Assiste razão ao Banco do Brasil S.A., pois, apesar da não concessão da gratuidade de justiça à parte autora, o acórdão embargado havia determinado, de forma contraditória, a suspensão da exigibilidade da verba honorária.

6. A contradição é sanável mediante acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para afastar a suspensão indevida da exigibilidade da verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração opostos por Apolinario Adilson Rocha conhecidos e rejeitados.

8. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a suspensão da exigibilidade da verba honorária.

9. Advertência às partes quanto ao caráter protelatório da oposição indevida de novos embargos, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de decisão concessiva de gratuidade de justiça impede o reconhecimento da suspensão da exigibilidade de honorários sucumbenciais.

2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, I e II; 1.026, §2o; 98, §3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de dois Embargos de declaração opostos tanto por

APOLINARIO ADILSON ROCHA

quanto por
BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID no
327180851
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso
da parte
BANCO DO BRASIL SA
, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte embargante,

APOLINARIO ADILSON ROCHA,

sustenta que o acórdão embargado padece de vício de omissão quanto à inexistência de fundamentação do pedido relativo aos depósitos efetuados pelo embargado, bem como acerca do laudo pericial judicial que considerou tais depósitos e concluiu pela existência de saldo devedor.

Por sua vez, a parte embargante,
BANCO DO BRASIL SA
,
alega que o acórdão recorrido apresenta vício de contradição, pois a gratuidade da justiça não foi deferida à parte autora.

A parte embargada,
BANCO DO BRASIL SA,
apresentou contrarrazões no ID 331626863, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
APOLINARIO ADILSON ROCHA e BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA e APOLINARIO ADILSON ROCHA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se
de dois Embargos de declaração opostos tanto por

APOLINARIO ADILSON ROCHA

quanto por
BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID no
327180851
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte
BANCO DO BRASIL SA
, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: APOLINARIO ADILSON ROCHA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá -MT, que nos autos da ação de indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 14.380,98 (quatorze mil, trezentos e oitenta reais e noventa e oito centavos), acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Banco do Brasil S/A interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese:

(i) ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que atua apenas como mero operador do Fundo PASEP, cuja administração compete ao Conselho Diretor vinculado à União;

(
ii
) incompetência da Justiça Estadual, por suposto interesse direto da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal;

(
iii
) prescrição da pretensão indenizatória;

(
iv
) violação aos
arts
. 338 e 339 do CPC, por não ter sido oportunizada a substituição da parte ré por aquele que entende ser o legítimo responsável;

e (v) inexistência de responsabilidade civil, sob o fundamento de inexistir falha na prestação dos serviços bancários.

O autor apresentou contrarrazões, rebatendo integralmente as alegações recursais. Sustentou, com base no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão das contas individuais do PASEP. Defendeu, ainda, a aplicação do prazo prescricional decenal e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos apurados, pugnando, ao final, pela manutenção integral da sentença recorrida.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

1. Preliminares.

1.1. Da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A

O ponto fulcral da insurgência recursal reside na afirmação de que o Banco do Brasil não seria parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, sob o fundamento de que apenas atuaria como operador técnico do Fundo PASEP, sendo a administração do programa atribuída ao Conselho Diretor, vinculado à União Federal.

Tal alegação, no entanto, não se sustenta à luz do entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do Tema 1.150 em sede de recurso repetitivo.

Naquele precedente, a 1a Seção do STJ, ao apreciar recursos representativos da controvérsia, fixou a seguinte tese jurídica vinculante:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.”

A
ratio

decidendi
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça repousa sobre o reconhecimento de que, ainda que o Banco do Brasil atue sob diretrizes do Conselho Diretor, não se desincumbe da obrigação de zelar pela integridade das contas individuais sob sua guarda, respondendo por eventuais omissões ou falhas administrativas que comprometam os direitos dos titulares.

No caso concreto, a demanda não versa sobre validade dos critérios macroeconômicos de correção ou atuação normativa da União Federal, mas sim sobre eventual má gestão da conta individual do autor, cujos extratos e movimentações teriam sido gerenciados, exclusivamente, pela instituição financeira apelante.

Portanto, a alegação de ilegitimidade passiva deve ser afastada, por frontal divergência com a jurisprudência superior consolidada e de aplicação obrigatória (art. 927, III, do CPC).

É como voto.

1.2. Da alegada prescrição.

O apelante sustenta que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição quinquenal. Mais uma vez, razão não lhe assiste.

O mesmo Tema 1.150/STJ fixou orientação inequívoca quanto ao prazo aplicável:

“A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.”

A terceira tese ali firmada complementa o raciocínio, ao estabelecer que:

“O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

No caso dos autos, conforme se extrai da documentação acostada, não houve demonstração de que o autor tivesse ciência inequívoca do prejuízo em momento anterior à propositura da ação. O fornecimento de extrato detalhado da conta PASEP e a constatação da defasagem nos valores creditados constituem, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, os marcos iniciais do prazo prescricional.

Assim, diante da ausência de prova de ciência anterior, impõe-se o reconhecimento da tempestividade da pretensão, nos termos do art. 205 do Código Civil.

É como voto.

1.3. Da incompetência da Justiça Estadual, por suposto interesse direto da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Ainda em sede de preliminar, o apelante alega que a presente ação deveria ser processada e julgada perante a Justiça Federal, sob o argumento de que a controvérsia envolveria interesses da União.

No entanto, tal entendimento não se sustenta diante do objeto da lide.

Nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, a Justiça Federal é competente para processar e julgar causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas federais figurem como partes.

Contudo, essa competência não é absoluta, sendo cabível a atuação da Justiça Estadual nos casos em que a demanda não envolva diretamente a União ou suas entidades, mas sim relação de consumo ou responsabilidade de instituição bancária privada, ainda que esta atue como agente financeiro em programas governamentais.

No caso dos autos, a controvérsia reside na suposta falha na prestação dos serviços bancários pelo Banco do Brasil, especificamente no que concerne à operacionalização de descontos e movimentações na conta bancária do apelado.

A demanda não versa sobre a validade de normas federais ou sobre relação jurídica diretamente estabelecida com a União, mas sim sobre a responsabilidade objetiva do banco apelante pelos prejuízos suportados pelo consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento consolidado de que, quando a ação judicial discute a regularidade dos atos administrativos e operacionais do banco enquanto prestador de serviços financeiros, a competência é da Justiça Estadual, e não da Justiça Federal.

Neste sentido, é possível citar o entendimento consolidado do STJ sobre o Tema 1.150, que estabelece:

"Compete à Justiça Estadual o julgamento das ações em que se discutem eventuais falhas na prestação de serviços por parte da instituição financeira, mesmo que esta atue como agente operador de programas federais, desde que a União não tenha interesse jurídico direto na demanda."

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

2. Mérito Recursal.

2.1. Do regime jurídico do PASEP e da sistemática de saques

O PASEP foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970, sendo operacionalizado pelo Banco do Brasil, conforme o art. 5o do diploma legal. Com o advento da Constituição Federal de 1988, o programa foi encerrado para novos cotistas, permanecendo, contudo, as contas individuais acumuladas até então.

O julgamento do Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça trouxe relevantes balizas quanto à sistemática de pagamento dos valores depositados nessas contas e à distribuição do ônus da prova nas ações judiciais que buscam a reparação de danos decorrentes de alegados desfalques.

Ficou assentado que os saques podem ocorrer por três modalidades:

i) saques em espécie nas agências do Banco do Brasil;

ii
) crédito em
conta-corrente
do beneficiário;

iii
) pagamento por folha de pagamento – PASEP-FOPAG.

No que tange às duas últimas modalidades — crédito em conta e pagamento em folha —, o STJ foi categórico ao fixar que o ônus de demonstrar o não recebimento dos valores compete ao titular da conta, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ademais, no caso concreto, verifica-se, a partir dos extratos de conta PASEP acostados aos autos
(id. 265171767)
, que os lançamentos questionados constam sob as rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO C/C”, indicando, respectivamente, pagamento via folha de pagamento e crédito em conta corrente.

Conforme a orientação consolidada no Tema 1.300/STJ, o autor, para comprovar o não recebimento dos valores lançados nestas modalidades, deveria ter apresentado contracheques ou extratos bancários de sua conta corrente, documentos aos quais tem acesso direto.

Todavia, não se verifica nos autos a juntada de qualquer documentação que demonstre a ausência de repasse dos valores supostamente devidos, não havendo qualquer contracheque ou extrato da conta de destino correspondente ao período dos lançamentos impugnados.

Consequentemente, não se desincumbiu o autor do ônus que lhe competia, sendo incabível, à luz da jurisprudência do STJ, a inversão ou redistribuição do ônus da prova neste contexto, como também foi esclarecido no julgamento do Tema 1.300.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUALIZADA PASEP. SAQUES QUESTIONADOS. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1300/STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NÃO RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da alegada má-gestão de conta individualizada do PASEP vinculada ao recorrido, com condenação ao pagamento de R$ 161.647,84 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 1300/STJ quanto à distribuição do ônus da prova nas ações que versam sobre saques nas contas individualizadas do PASEP; (
ii
) saber se a ausência de comprovação do não recebimento dos valores pelo participante inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil do Banco do Brasil.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 1300, firmou tese no sentido de que, nas hipóteses de saque por crédito em conta ou por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus de demonstrar o não recebimento dos valores é do titular da conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. No caso, os saques identificados nos extratos da conta do recorrido ocorreram sob as rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO C/C", modalidades cujo ônus probatório compete ao participante. 5. A parte autora não apresentou contracheques ou extratos de sua
conta-corrente
do período correspondente para comprovar a inexistência dos créditos. 6. Diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a improcedência dos pedidos. 7. Não se verifica cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, pois a distribuição do ônus da prova e a ausência de elementos mínimos pela parte autora tornam desnecessária a produção dessa prova técnica. 8. Preclusa a oportunidade do apelante em requerer a produção da prova, não há nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento: “1. Nas ações que discutem saques nas contas individualizadas do PASEP por meio de crédito em conta ou por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, nos termos do Tema 1300 do STJ. 2. A ausência de apresentação de extratos bancários ou contracheques pelo participante impede o reconhecimento de eventual irregularidade nos lançamentos da conta PASEP e afasta a responsabilidade civil do Banco do Brasil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.09.2025.

(N.U 1025275-05.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Por fim, ante o resultado do julgamento, inverto o ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 6o e 11, do Código de Processo Civil, ressalvada, contudo, a gratuidade da justiça concedida ao autor, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.”

1. Das razões recursais de
APOLINARIO ADILSON ROCHA.

A parte embargante,

APOLINARIO ADILSON ROCHA,
sustenta que o acórdão embargado padece de vício de omissão quanto à inexistência de fundamentação do pedido relativo aos depósitos efetuados pelo embargado, bem como acerca do laudo pericial judicial que considerou tais depósitos e concluiu pela existência de saldo devedor.

Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

2. Das razões recursais de
BANCO DO BRASIL SA.

A parte embargante,
BANCO DO BRASIL S.A.
, alega que o acórdão recorrido apresenta vício de contradição, pois a gratuidade da justiça não foi deferida à parte autora.

Assiste razão à parte embargante, uma vez que, embora tenha sido dado provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter o ônus
de
sucumbência, consignou-se, de forma incongruente, a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios com fundamento no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, não obstante inexistir nos autos decisão concessiva dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, conforme se extrai do despacho de ID 265171785.

Pelo contrário, foi concedido o parcelamento das custas e despesas processuais em até seis parcelas mensais e sucessivas.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada, a fim de afastar a suspensão indevida da exigibilidade da verba honorária.

CONCLUSÃO

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
e os
ACOLHO
,
para afastar a suspensão indevida da exigibilidade da verba honorária.

Outrossim, conheço dos embargos de declaração oposto por
APOLINARIO ADILSON ROCHA
e os
REJEITO.

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025